Tribunal: TJDFT
Processo: 0716451-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716451-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. L. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VERALICE NUNES DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J. L. N. D. S., menor impúbere, nascido em 08/09/2021, representado por sua genitora, M.V.N.S., tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo Plantonista, em processo da il. 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n 0707268-04.2024.8.07.0018, na qual foi deferida parcialmente o pedido liminar, para que se procedesse a internação observando os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido por esta relatoria (ID 58416973). Contrarrazões ao ID 59577439. Manifestação da D. Procuradoria de Justiça, da lavra do D. Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ VALDENOR QUEIROZ JÚNIOR, na qual aduz a ocorrência da perda do objeto. Com efeito, a parte recorrente, ao ID 60431296, nos seguintes termos: “buscando atender a vossa determinação, realizado consulta aos autos principais consta manifestação da defensoria confirmando a transferência para nosocômio público após a interposição do presente recurso, motivo pelo qual entende pela perda do objeto.” In casu, denota-se que o objeto da pretensão recursal foi alcançada, de modo que o recurso contra a r. decisão a quo encontra-se prejudicado. Como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator